Tribunal: TJBA
Processo: 8008657-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Gabinete da Desa. Graça Marina Vieira Furtado Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008657-03.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível Relator: Desa. Graça Marina Vieira Furtado AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO AGRAVADO: GCACP S/A Advogado(s): LUCI BARRETO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como LUCI BARRETO DOS SANTOS, MANOEL ANTONIO DE ALMEIDA NETO, MARIANA ANDION GOMES VIANNA EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. ASTREINTES. PRECLUSÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410 DO STJ APÓS O CPC/2015. PROPORCIONALIDADE DA MULTA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame Agravo interno interposto pela COELBA contra decisão monocrática que negou provimento ao seu agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que fixou multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais) pelo descumprimento, por mais de quatro anos, de obrigação de não proceder novas ligações elétricas e desativar as existentes em área de propriedade da GCACP S/A, título executivo transitado em julgado em abril de 2023. II. Questão em discussão Há três questões em discussão: (i) saber se os argumentos trazidos pela agravante configuram rediscussão de mérito vedada na fase de cumprimento de sentença; (ii) saber se a ausência de intimação pessoal da executada acarreta nulidade da execução, à luz da Súmula 410 do STJ e do art. 513, §2º, do CPC/2015; e (iii) saber se o valor da multa fixado atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. III. Razões de decidir As matérias passíveis de alegação em impugnação ao cumprimento de sentença são taxativamente elencadas no art. 525, §1º, do CPC, sendo vedada a rediscussão do mérito já acobertado pelo trânsito em julgado, nos termos do art. 507 do mesmo Diploma. Os argumentos relativos à impossibilidade de cumprimento da obrigação e à natureza indígena da área foram examinados e rechaçados durante a fase de conhecimento, não podendo ser reapreciados na fase executiva. Com o advento do CPC/2015, a intimação para cumprimento de sentença relativa a obrigação de fazer deve ser realizada na pessoa do advogado constituído nos autos, nos termos do art. 513, §2º, I, procedimento regularmente observado pelo juízo de origem, afastada a exigência de intimação pessoal antes prevista na Súmula 410 do STJ. O valor da multa fixado pelo juízo de origem, após expressiva redução de R$ 4.075.000,00 para R$ 100.000,00 (cem mil reais), já considerou a conduta das partes e o longo período de descumprimento, preservando o caráter coercitivo e pedagógico das astreintes, não havendo fundamento para nova minoração. IV. Dispositivo e tese Recurso improvido. Tese de julgamento: "1. Em sede de cumprimento de sentença, as hipóteses de impugnação são taxativas, sendo vedada a rediscussão de matéria acobertada pela preclusão, nos termos dos arts. 507 e 525, §1º, do CPC. 2. O CPC/2015 superou a exigência de intimação pessoal para o cumprimento de obrigação de fazer, sendo suficiente a intimação na pessoa do advogado constituído nos autos, nos termos do art. 513, §2º, I, do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 507, 513, §2º, I, 525, §1º, e 1.021. Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, Agravo de Instrumento 0735089-71.2023.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5ª Turma Cível, j. 14.03.2024; TJ-RS, Agravo de Instrumento 5035234-11.2024.8.21.7000, Rel. Des. Mara Lúcia Coccaro Martins, Décima Sétima Câmara Cível, j. 15.02.2024; TJ-BA, Apelação Cível 0500604-09.2016.8.05.0201, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, Quinta Câmara Cível, j. 16.02.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em negar provimento ao recurso, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.